Tribunal: TCU
Processo: 013.737/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades em convênio que objetivava melhorar o sistema de planejamento e gestão ambiental e territorial do ente federado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Município de Parintins/AM e por Frank Luiz da Cunha Garcia, em face do Acórdão 2848/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo Município de Parintins/AM e por Frank Luiz da Cunha Garcia, em face do Acórdão 2848/2019-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para no mérito, negar provimento àquele apresentado pelo ente municipal e conceder provimento ao segundo, de modo a dar a seguinte redação ao subitem 9.1 da decisão anterior: "9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia, dando-lhe quitação;" 9.2. tornar insubsistente a multa aplicada por meio do subitem 9.3 da decisão recorrida; e 9.3. dar ciência da presente decisão aos recorrentes.